Tribunal: TJDFT
Processo: 0752053-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO E DA NEGATIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante, em relação ao contrato de mútuo n. 2022573778.
II. No caso concreto, a agravante afirma que teria concedido autorização para a instituição financeira proceder os descontos relativos ao empréstimo pessoal diretamente em sua conta bancária. Assim, com a finalidade de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável.
III. A agravante não comprovou, de forma taxativa, que teria formulado o pedido de cancelamento da autorização dos descontos realizados diretamente na conta bancária, tampouco a eventual negativa da instituição financeira.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.